Tribunal: CARF
Processo: 13826.000840/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000840/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARECHAL - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES, INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO ATÉ PRAZO FINAL.
INDEFERIMENTO MANTIDO.
A contribuinte não logrou comprovar a regularização dos débitos que
impediam o deferimento da opção ao SIMPLES Nacional até o prazo final de
regularização das pendência, portanto há que ser mantido o indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe teve indeferido a sua opção ao SIMPLES Nacional
pela existência de débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a
contribuições sociais cuja exigibilidade não estava suspensa e assim incidindo na vedação
prevista no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou impugnação onde alegou que o
motivo do indeferimento foi causado pelo demora na análise do seu pedido de revisão do débito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000840/2009-57
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000840/2009-57

n° 36.231.589-2. Aduz , ainda, que por ter sido indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES,
desistiu do pedido de revisão e quitou o débito.
A 9a Turma da DRJ/RPO considerou a manifestação de inconformidade
improcedente pelo fato da contribuinte ter regularizado o débito relativo ao DCG n° 36.231.589-
2 somente em 08/04/2009, após vencido o prazo para regularização (20/02/2009) previsto nos
art. 7o e 17A da Resolução CGSN n° 4 de 30 de maio de 2007.
Em sede de recuso voluntário a contribuinte alegou que quitou todos os seus
débitos até a data de 20/02/2009, conforme comprovariam guias de recolhimento e Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 10/03/2009 juntada aos autos, e que não poderia
ser prejudicada por carência de integração dos sistemas da Previdência Social.
Não obstante o argumento apresentado pela contribuinte no recurso voluntário ter
sido diferente do apresentado na manifestação de inconformidade, esta Turma Julgadora houve
por bem converter o julgamento em diligência, tendo em vista a afirmação da contribuinte de que
teria quitado todos os seus débitos até a data de 20/02/2009 e por haver dúvida de quais eram os
débitos que motivaram o indeferimento da opção ao SIMPLES Nacional.
Os questionamentos encaminhados à Unidade de Origem foram os seguintes:
i)esclarecer quais eram os débitos que motivaram o indeferimento da opção e qual
a situação dos referidos débitos na data do encerramento do prazo para regularização das
pendências para o ingresso no SIMPLES Nacional;
ii)particularmente em relação ao DCG n° 36.231.589-2, que esclarecesse quais
eram os débitos que o compunham e se era óbice para o deferimento da opção e da emissão da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativos às contribuições previdenciárias e às de
terceiros n° 021432009-21027010, emitida em 10/03/2009 (e-fl. 50).
Em atendimento aos questionamentos a Receita Federal apresentou a
INFORMAÇÃO FISCAL DRF/SOROCABA/REGESP no 0136/2020, de 07/10/2020 (e-fls 64-
66), onde afirma o seguinte (e-fls. 64-66):
1)que os comprovantes de pagamentos juntados pela contribuinte dos PAs
10/2006, 13/2007, 02/2008, 04/2008, 07/2008, 09/2008 juntados aos autos pela Recorrente às e-
fls. 52-54 não fazem parte do DCG n° 36.231.589-2;
2)que os débitos que fazem parte do DCG n° 36.231.589-2, são os constantes às
fls. 32, de competências 06/2006, 12/2006, 13/2006, 01/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007,
10/2007 e 11/2007.
3)que apesar de não constar expressamente no Termo de Indeferimento de Opção
os débitos que motivaram o indeferimento, consta na “INFORMACAO PREVIA DO
CONTRIBUINTE PARA TIRAR CND”, juntada às fls. 22 em 17/02/2009, que a contribuinte
possuía as seguintes pendências:
3.1) - Débitos Previdenciários - Divergências entre GFIP e GPS junto à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (PAs 10/2006, 13/2007,
02/2008, 04/2008, 07/2008, 09/2008);
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000840/2009-57

3.2) - DCG n° 36.231.589-2 (competências 06/2006, 12/2006, 13/2006,
01/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 10/2007 e 11/2007)
4)que os comprovantes apresentados pela contribuinte foram relativos aos Débitos
Previdenciários - Divergências entre GFIP e GPS junto à Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (PAs 10/2006, 13/2007, 02/2008, 04/2008, 07/2008, 09/2008), mas não ao
recolhimento tempestivo, ou seja, até 20/02/2009, do débito relativo ao DCG n° 36.231.589-2
das competências 06/2006, 12/2006, 13/2006, 01/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 10/2007 e
11/2007.
Por fim, em relação a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em
10/03/2009, a Receita Federal afirma que não comprovaria a regularização das pendências em
20/02/2009 (prazo final para a regularização), pois só veio a ser emitida após 18(dezoito) dias
corridos. Portanto a Certidão não comprovaria a regularização tempestiva dos débitos causadores
da indeferimento da opção ao SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A contribuinte teve indeferido a sua opção ao SIMPLES Nacional pela existência
de débitos perante a Receita Federal. Os débitos que motivaram o indeferimento foram de
natureza previdenciária, como pode ser verificado no relatório de pendências juntado à e-fl. 14,
cujo excerto colaciono abaixo:

Pelo que se depreende do argumento apresentado na manifestação de
inconformidade, a contribuinte tinha ciência que o débito que motivou o indeferimento foi o
36.231.589-2, conforme excerto abaixo.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000840/2009-57

De fato, foi ratificado pela Autoridade Administrativa que o débito que motivou o
indeferimento foi o DCG n° 36.231.589-2, que já continha a informação dos débitos que a
compunham à e-fl. 32, conforme consignado na Informação Fiscal e abaixo colacionado:

Verifica-se que o argumento apresentado pela contribuinte na manifestação de
inconformidade foi que havia requerido a revisão do débito n° 36.231.589-2, mas no recurso
voluntário alega que quitou todos os seus débitos até a data de 20/02/2009, conforme
comprovariam guias de recolhimento GPS e inclusive apresenta Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa emitida em 10/03/2009.
Contudo, a contribuinte até a data de 20/02/2009 quitou apenas as divergências
entre GFIP e GPS (PAs 10/2006, 13/2007, 02/2008, 04/2008, 07/2008, 09/2008), mas não os
débitos que compunham a DCG n° 36.231.589-2 (competências 06/2006, 12/2006, 13/2006,
01/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 10/2007 e 11/2007).
Por fim, a Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de débitos de natureza
previdenciária, juntado à e-fl. 50, foi emitida em 10/03/2009 (data posterior ao prazo final para
regularização dos débitos que impediam a opção ao SIMPLES Nacional – 20/02/2009) e
portanto não comprova que os débitos estavam com exigibilidade suspensa em 20/02/2009.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não logrou comprovar a
regularização dos débitos que impediam o deferimento da opção ao SIMPLES Nacional até o
prazo final de 20/02/2009 há que ser mantido o indeferimento.
Pelo exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
decisão de 1a Instância e o indeferimento da opção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital